Tribunal: TJPA
Processo: 0011649-41.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011649-41.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JANILSON LISBOA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória sumária proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade de Janilson Lisboa dos Santos, denunciado por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06), injúria (art. 140 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 41 da Lei nº 11.340/06), com fundamento em prescrição em perspectiva. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, além de impugnar o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção da punibilidade por prescrição em perspectiva é nula por ausência de fundamentação; e (ii) determinar se estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que extingue a punibilidade deve apresentar fundamentação concreta, com base nos fatos e elementos probatórios do processo, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A decisão recorrida limita-se à reprodução de trechos doutrinários sobre prescrição virtual, sem mencionar o nome do réu, os delitos imputados, a data dos fatos, a pena em concreto ou os marcos interruptivos da prescrição, caracterizando ausência de fundamentação.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores veda o reconhecimento da prescrição em perspectiva, por ausência de amparo legal, afronta ao devido processo legal e incompatibilidade com o princípio da legalidade, conforme o RE nº 602.527/RS (STF) e a Súmula 438 (STJ).

6.

A denúncia foi recebida em 15/03/2019, interrompendo o prazo prescricional. A sentença foi prolatada em 07/12/2023, dentro do prazo de 8 anos previsto para a pena máxima cominada, o que afasta a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que extingue a punibilidade por prescrição deve ser fundamentada com base nos elementos do caso concreto, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

2.

É inadmissível o reconhecimento da prescrição em perspectiva, por ausência de previsão legal e afronta aos princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo.

3.

O recebimento da denúncia constitui causa interruptiva do prazo prescricional e deve ser considerado no cálculo da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 109, IV, e 117, I; CPP, art. 581, VIII; Lei nº 11.340/06, arts. 7º, I e II, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 602.527/RS, Plenário, j. 17.12.2020; STJ, Súmula 438; TJPA, Acórdãos nº 28713788/PA e nº 25722827/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a r. sentença absolutória sumária que declarou extinta a punibilidade de JANILSON LISBOA DOS SANTOS, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, c/c art. 7º, incisos I e II, e art. 140, ambos do Código Penal, e art. 41 da Lei nº 11.340/06, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Em sede preliminar, o recorrente suscitou nulidade da sentença, sustentando que se trata de decisão genérica, desprovida de fundamentação mínima, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não especificou o nome do acusado, a capitulação dos delitos, os marcos interruptivos da prescrição, tampouco mencionou qualquer análise dos elementos probatórios que amparassem a extinção da punibilidade por prescrição virtual.

No mérito, o Ministério Público sustentou que não houve o decurso do prazo prescricional, pois a denúncia foi recebida em 15/03/2019 e o crime imputado possui pena máxima de três anos, o que implicaria em prescrição em oito anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Afirmou ainda que não foi realizada análise da pena in concreto, tampouco foi considerada eventual reincidência ou causas interruptivas e impeditivas da prescrição.

Ao final, postulou pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença absolutória sumária.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não conhecimento e improvimento do recurso.

A sentença foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o decisum se mostra genérico, sem qualquer análise dos marcos interruptivos da prescrição, da pena aplicável in concreto ou das circunstâncias judiciais do caso. Aponta ainda que a mesma decisão foi reproduzida em diversos outros feitos, demonstrando ausência de apreciação específica da causa.

A alegação merece acolhimento.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.

O dever de motivação é corolário do devido processo legal e da ampla defesa. A decisão judicial que extingue a punibilidade, especialmente por motivo de prescrição, deve demonstrar com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos que a amparam, o que inclui: a capitulação penal exata da conduta imputada, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, eventuais marcos interruptivos ou suspensivos, o cálculo do prazo in concreto e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A r. sentença, contudo, limitou-se à transcrição doutrinária sobre prescrição em perspectiva, sem qualquer referência concreta ao acusado, à pena em abstrato ou in concreto, ou mesmo à data dos fatos e às causas interruptivas. Não se menciona sequer o nome do réu ou os delitos imputados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que sentenças genéricas e sem enfrentamento do caso concreto devem ser anuladas por violação ao princípio da motivação.

Assim, reconheço a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

Ainda que assim não fosse, a análise da tese de prescrição em perspectiva revela-se equivocada no caso concreto.

A denúncia foi recebida em 15/03/2019, ocasião em que se deu a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do Código Penal. O acusado foi denunciado por crime cuja pena máxima é de 03 (três) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB.

A sentença foi prolatada em 07/12/2023, ou seja, menos de cinco anos após o recebimento da denúncia, não havendo qualquer respaldo para se reconhecer a extinção da punibilidade por prescrição, ainda que em perspectiva.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se admite o reconhecimento da prescrição em perspectiva, por ausência de previsão legal e por afrontar os princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal. O Acórdão nº 28713788/PA e o Acórdão nº 25722827/PA reafirmam que a extinção da punibilidade não pode ser fundamentada em prescrição em perspectiva, por ausência de previsão legal e violação da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento com repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 602527/RS, do Supremo Tribunal Federal, reforça que a prescrição virtual é incompatível com o princípio da legalidade e com a estrutura do Código Penal.

Não há, portanto, fundamento fático ou jurídico que sustente a extinção da punibilidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público e, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do feito, com novo julgamento por magistrado competente, que deverá enfrentar de modo individualizado e fundamentado os elementos do caso concreto.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025